Tribunal: TJDFT
Processo: 0024422-07.1999.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. INÉPCIA DO RECURSO. REJEITADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACOLHIDA. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RETOMADA AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Não viola o princípio da dialeticidade o recurso que ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida.
2. Em sede de apelação é vedada a apreciação de argumento não apresentado perante à instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
3. O artigo 921, III e §1o, do Código de Processo Civil, prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional.
4. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução, sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente (Enunciado n.o 195 Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC).
5. O título extrajudicial que dá lastro a execução, no caso, é na nota promissória, que tem prazo prescricional de 3 (três) anos, contados do vencimento (artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra).
6. Decorrido lapso temporal superior a 3 (três) anos, após a retomada automática do prazo prescricional, com o fim da suspensão promovida pelo artigo 921, §1o, do Código de Processo Civil, resta configurada a prescrição intercorrente.
7. Sem incidência da majoração prevista no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, porquanto o reconhecimento da prescrição intercorrente por ausência de localização bens não atrai sucumbência para o exequente (Precedentes STJ).
8. Preliminar de inépcia do recurso rejeitada.
9. Preliminar de supressão de instância acolhida.
10. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.